Tribunal: TJSP
Processo: 2244288-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência para o fim de suspender os descontos das parcelas dos contratos discutidos junto ao benefício previdenciário da agravada – legalidade – alegação da agravada de que não celebrou os contratos cujas parcelas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência para o fim de suspender os descontos das parcelas dos contratos discutidos junto ao benefício previdenciário da agravada – legalidade – alegação da agravada de que não celebrou os contratos cujas parcelas de amortização estão sendo descontadas de seu benefício previdenciário – verossimilhança das alegações – probabilidade do direito em grau suficiente para deferimento da tutela de urgência – presença dos requisitos do art. 300 do CPC – alegação da agravante de ilegitimidade para figurar no polo passivo – ausência de demonstração – decisão mantida – agravo desprovido.